Tribunal: TJMT
Processo: 1005456-61.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005456-61.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WILLYAM RODRIGUES ALVES - CPF: 048.204.941-39 (APELANTE), JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (ADVOGADO), WILLYAM RODRIGUES ALVES - CPF: 048.204.941-39 (APELADO), JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, DETERMINANDO A REMESSA DE COPIA DOS AUTOS A PGJ, PARA PROVIDENCIAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE MILITAR
EX OFFICIO
– DIREITO À TRANSFERÊNCIA PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO NO SISTEMA PARTICULAR – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1o da Lei no 9.536/97, demonstrada a transferência de ofício do militar e a inexistência de oferecimento do curso de graduação por instituição privada, constituir dever da Universidade Pública promover a inscrição do Impetrante, independentemente da existência de vaga. Entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do Tema 57, de Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. sentença
proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos do Mandado de Segurança no
1005456-61.2019.8.11.0002
, impetrado por
WILLYAM RODRIGUES ALVES,

concedeu a ordem mandamental, determinando à autoridade coatora que proceda a transferência do Impetrante da Faculdade de Medicina da Unic para a Unemat.

Sustenta a Apelante que, não restou demonstrado na ação mandamental, que o Impetrante tenha sido transferido por interesse ou conveniência da Administração Pública.

Argumenta que, o Autor encontrava-se em usufruto de licença para tratamento de assuntos particulares, e no momento de reversão para a atividade, fora lotado na cidade de Cáceres.

Assevera que não se trata de ato de remoção ou transferência, se tratando, nos termos do Decreto no 591/1980, de ato de classificação, modalidade de movimentação que atribui ao militar uma organização militar para prestação de serviço como decorrência do término de licença.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada.

Contrarrazões no id. 26522345.

O Parecer Ministerial (id.
36039973
) se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Apelado impetrou mandado de segurança em desfavor
do Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso.

Narra na exordial que, na qualidade de bombeiro militar, estava afastado da corporação para tratamento de assuntos particulares e cursando regularmente graduação em medicina, na Universidade de Cuiabá, e que em razão de sua transferência
ex officio
para a cidade de Cáceres, solicitou à Unemat que admitisse o seu ingresso na instituição. Entretanto, teve seu pedido de matrícula negado, motivo pelo qual, propôs ação mandamental.

A liminar vindicada fora deferida pelo Juízo de 1o Grau e ratificada por ocasião da prolação de sentença, sendo objeto do vertente Apelo.

Pois bem.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela Administração, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Impetrante faz
jus
à transferência e matrícula na Universidade do Estado de Mato Grosso, no curso de Medicina.

Vejamos o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional, no 9.394/96:

“Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.

Parágrafo único.
As transferências
ex officio
dar-se-ão na forma da lei.”

Nos termos da legislação de regência, as transferências
ex officio
serão promovidas na forma da lei, no caso, regulamentada pela de no 9.536/97,
verbis
:

“Art. 1o
A transferência
ex officio
a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar

de
servidor público federal civil ou
militar estudante
, ou seu dependente estudante,
se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora
, ou para localidade mais próxima desta.”

Consoante preconiza a lei, a transferência de ofício, será efetivada entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, ou seja, pública ou privada, em qualquer época do ano e independentemente da existência de vaga, quando se tratar de militar estudante, em razão da remoção
ex officio
, que acarrete mudança de domicilio para outro município. Este é o caso dos autos.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do Recurso Extraordinário no 601580, tema 57 da repercussão geral, fixou a tese de que, é constitucional a previsão legal que assegura, na hipótese de transferência
ex officio
do servidor, a matricula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INGRESSO DE SERVIDOR PÚBLICO TRANSFERIDO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA, NA FALTA DE UNIVERSIDADE PRIVADA CONGÊNERE À DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.
A transferência de servidor público federal civil ou militar estudante
, ou seu dependente, prevista no art. 49, parágrafo único, da Lei 9.394/96, e regulamentada pela Lei 9.356/97,
pode ser efetivada entre instituições pertencentes a qualquer sistema de ensino, na falta de universidade congênere à de origem.
2. É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 601.580/RS, DJ 19/09/2018, Plenário, Rel. Min. Edson fachin).

De mesmo modo, a Lei Complementar no 555/2014, Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, preconiza no artigo 114, que “
na transferência de domicilio do militar será assegurado, independentemente da existência de vaga, o direito de transferência e matricula em estabelecimento de ensino estadual
”.

Feitas estas considerações, resta aferir se houve a comprovação da remoção
ex officio
.

Da análise do documento colacionado no
id. 26522313 – p.2,
o Comandante Geral Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar determinou ao Coordenador de Gestão de Pessoas, a
reversão

à atividade profissional
ex officio
do Impetrante, lotado no Quartel do Comando Geral, em Cuiabá/MT, interrompendo-se a licença para tratamento de interesse particular.

Concernente a reversão, estabelece o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso:

“Art. 172
Reversão é o ato pelo qual o militar agregado retorna à atividade profissional tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação.

(...)
Art. 174

A reversão far-se-á:

I- a pedido;

II -
ex officio
.”

Destarte, não pairam dúvidas de que, o ato que reverteu a licença para tratamento de assunto particulares, fora praticado de ofício, e não a pedido do Impetrante.

Assim, a movimentação do servidor para a cidade de Cáceres, na modalidade de “classificação”
[1]
, se deu em decorrência do término da licença, no interesse da Administração e não do militar.

Feitas estas considerações, comprovada a transferência de ofício do militar e diante da inexistência do curso de medicina, oferecido por instituição de ensino particular, na cidade de Cáceres, constitui dever do Impetrado, promover a inscrição do Impetrante, independentemente da existência de vaga.

A corroborar o acima exposto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO DE UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. NO CASO, HÁ CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE CONSISTE NA PRÉVIA ACEITAÇÃO DA DISCENTE POR UNIVERSIDADE FEDERAL NO BRASIL (UFRN). POSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE VERTENTE, DE NOVA REMOÇÃO DA ALUNA, DENTRO DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR, PARA O MESMO CURSO, EM UNIVERSIDADE PÚBLICA (UNB). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO PARTICULAR ACOLHIDOS E PROVIDOS, EM ORDEM A FAZER PREVALECER A TESE ADOTADA NOS RESPEITÁVEIS ACÓRDÃOS PARADIGMÁTICOS.

1.
O direito de transferência universitária constitui-se com a conjugação de dois fatores: (i) a remoção ex officio de servidor e (ii) a vinculação do removido
, ou de um de seus dependentes,
a um curso superior

de instituição congênere àquela em que pretende estudar.

5.
Esta Corte Superior excepciona a premissa de congeneridade até mesmo quando o servidor ou dependente são removidos de ofício e na localidade não existe instituição privada de ensino superior, admitindo-se, nesse caso, a transferência para universidade pública.

Assim, conforme já decidido no AgRg no REsp. 1.161.861/RS, no AgRg no Ag 1.184.461/MT e no AgRg no REsp. 1.302.315/GO, bem como pelas peculiaridades do caso, e nos termos do Parecer do Ministério Público Federal,
conclui-se pela necessidade de autorização da transferência
da ora embargante.

6. Embargos de Divergência do particular acolhidos para que prevaleça a tese adotada nos acórdãos paradigmas e se determine que a Fundação Universidade de Brasília autorize a transferência da ora embargante.”(EAREsp 751.095/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 17/06/2020)

Posto isso, evidenciado que o ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora é acoimado de ilegalidade e abusividade, encontrando-se demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, a concessão da ordem se tratava de medida imperativa, devendo permanecer incólume a sentença objurgada.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação cível.

É como voto.

[1]
Classificação é modalidade de movimentação que atribui ao policial-militar uma OPM, como decorrência de promoção, reversão, exoneração, término de licença, conclusão ou interrupção de curso

V O T O S V O G A I S

Acompanho, no mérito, o voto do eminente Desembargador Relator, por se cuidar de mandado de segurança, que não admite a discussão probatória.

Nada obstante, entendo que devem ser imediatamente encaminhadas fotocópias dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, com a finalidade de se proceder à verificação de fatos gravíssimos apontados pela
Universidade do Estado de Mato Grosso
:

[...] Vale destacar que, este não é o primeiro caso que esta IES se manifesta sobre pedidos de transferência, tidos como ‘
ex officio’
de militares ou de seus dependentes. Sendo que na grande maioria dos casos, as situações dos requerentes são exatamente iguais, possuindo as mesmas características, o que gera certa desconfiança sobre a real natureza da transferência.

Na grande maioria dos casos, as características dos pedidos são as mesmas, quais sejam: a] os militares, ou seus dependentes, estão cursando medicina em uma universidade particular; b] após cursarem apenas o primeiro semestre (requisito que é exigido pela normatização acadêmica da UNEMAT para se pleitear a transferência) são transferidos; c] a princípio, formalmente, essa transferência se dá por necessidade da Administração Pública; d] tal

transferência ocorre para uma das únicas cidades de Estado que possui o curso de medicina ofertado por uma IES pública.

O fato é que, por meio dessa prática está havendo uma burla ao vestibular, onde pessoas que não prestaram o vestibular para o curso de medicina da UNEMAT (que é o mais concorrido dessa IES) conseguem adentrar no referido curso por meio da chamada transferência ‘
ex officio
’ dando continuidade aos estudos mediante transferência de curso de instituição privada para instituição pública. No sentido de certificar o ocorrido na contestação foi requerido ao juízo de primeiro grau que se encaminhasse um ofício ao comando do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso solicitando informações sobre a real natureza da transferência do militar Sr. Willyam Rodrigues Alves, bem como para que fosse justificada, no presente caso, qual a necessidade da administração pública na transferência do impetrante para a cidade de Cáceres/MT, contudo o pedido não foi atendido. [...]. (Id. 26522341, fls. 5/6).

É preciso, é necessário, é imprescindível que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com olhos de lince, verifique, investigue e adote as providências necessárias.

Essas são as razões por que acompanho, em parte, o voto do eminente Desembargador Relator, visto que determino a remessa de fotocópias dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para as providências que entender cabíveis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021